Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS EMBARGANTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA ALTO. ENQUADRAMENTO COMO INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORIZADOS PELO LEGISLADOR. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO PRESERVADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta, porquanto vencida, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.
2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827).
3. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora e expressão do direito controvertido, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
4. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado pela parte autora, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.